Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NOVOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DO FILHO. PERICLITAÇÃO DA SAÚDE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O art. 1.699 do Código Civil, prevê que, sobrevindo mudança na situação do alimentando, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a majoração do encargo.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ: "a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele" (STJ/REsp 703.318/PR).
3. Conforme previsão posta na legislação pertinente ao caso, somado ao entendimento da doutrina e da jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz levando em conta a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
4. Restando comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, bem como na necessidade do dependente, em especial as suas condições de saúde, a majoração da obrigação alimentar é medida que se impõe.
5. No entanto, referido aumento no valor da pensão deve ocorrer de forma proporcional a fim de atender as necessidades do alimentando sem, contudo, incapacitar o genitor em prover o seu próprio sustento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.